Tribunal: CARF
Processo: 10235.720037/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720037/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ELFREDO FELIX TAVORA GONSALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo
técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o VTN apurado no laudo de avaliação apresentado pelo recorrente. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10235.720033/2007-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720037/2007-32
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720037/2007-32

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2201-005.965, de 16 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela de sistema de preços SIPT.
Dispõe a descrição de fatos e enquadramento legal, que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou o VTN mediante apresentação de laudo técnico do
imóvel, emitido de acordo com as normas NBR 14.653 da ABNT. Ainda de acordo com a
autoridade fiscal, o contribuinte declarou não dispor de tal Laudo, e alegou que o VTN teve por
base o constante da sua própria declaração de Imposto de Renda de 1994, o qual não poderia ser
alterado posteriormente na Declaração de Bens.
Cientificado do lançamento, o recorrente apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que não possui tempo suficiente para apresentar o laudo
solicitado, e que discorda da avaliação com base no sistema SIPT. Posteriormente, junta aos
autos o Laudo de Avaliação do imóvel.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção do reajuste do VTN, sob o fundamento de que o laudo
apresentado supostamente não atende aos requisitos elencados pela NBR 14.653 da ABNT.
Além disto, os valores do laudo são bastante superiores ao VTN declarado, circunstância que
corrobora que houve subavaliação do imóvel.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o recorrente apresenta as razões pela qual entende que o laudo de
avaliação do imóvel apresentado é suficiente para comprovar o VTN declarado.
É o relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720037/2007-32

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.965, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Em síntese, o contribuinte, em seu recurso voluntário, apresenta diversas
razões para defender o VTN constante no laudo de avaliação
apresentado, em detrimento ao VTN existente na tabela de preços SIPT.
Pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-
se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação
de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto
avaliação do VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender
pela subavaliação, poderá ser feito o arbitramento tomando como base as
informações sobre o preço de terra constante no sistema instituído pela
Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da
terra nua a preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720037/2007-32

de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor
declarado ao título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o
“estipulou”, e, quando não comprovadas as informações, caberá a
fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
No presente caso, entendo que o contribuinte supriu com sua obrigação
ao apresentar o laudo de avaliação, na medida em que, ao apreciar o
tema, o único fundamento da autoridade julgadora para desconsiderar o
laudo apresentado foi que o mesmo não atendia aos requisitos
estabelecidos pela norma NBR 14.653-3 da ABNT, a ver:
De fato, o Laudo não atende aos requisitos estabelecidos nas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, (NBR 14.653-3), no que
tange à vistoria, coleta de dados, diagnóstico de mercado, homogeneização dos
elementos pesquisados e tratamento dos dados de mercado. Quanto ao tema,
cumpre destacar que o autor do trabalho utilizou como metodologia, conforme
consta no item 6.1 do Laudo, apenas a adoção do VTN mínimo publicado pelo
'INCRA em 12.01.2001, conforme fls. 61/63 do processo, não constituindo,
portanto, metodologia hábil para a elaboração do Laudo, de acordo com o Grau
de Fundamentação e Precisão exigido para a revisão do VTN arbitrado.
Entendo que não merece prosperar a decisão recorrida neste ponto. Isto
porque, s.m.j., a autoridade julgadora não tem competência técnica para
atestar eventual descumprimento de norma técnica em laudo de
avaliação. Ora, por mais qualificado que seja o auditor fiscal julgador, o
mesmo não é um engenheiro habilitado pelo CREA apto o suficiente para
atestar que não foram cumpridas as regras de aplicação da NBR 14.653-3
da ABNT.
Se havia dúvidas quanto à eficácia do laudo, na medida em que foi
produzido unilateralmente pelo RECORRENTE, a autoridade julgadora
deveria ter baixado o processo em diligência para que outra autoridade
técnica atestasse a regularidade ou não do laudo apresentado.
Deste modo, tendo o laudo apresentado expressamente afirmado que foi
elaborado em cumprimento aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, e
tendo sido acompanhado de anotação de responsabilidade técnica do
engenheiro responsável, e demonstrado de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, contendo todos os elementos de
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720037/2007-32

pesquisa identificados e planilhas de cálculo suas características
particulares, e seguindo as normas técnicas exigidas para tanto, não cabe
as autoridades julgadoras desconsiderá-lo sem que outra autoridade
técnica tenha atestado o seu descumprimento.
Ademais, observa-se que a autoridade fiscalizadora apenas lista uma
série de “requisitos” da norma técnica que o laudo estaria descumprindo,
sem sequer justificar o porquê. Exemplificando, qual foi a violação no
que se refere à vistoria? Ou a coleta de dados?
Portanto, dou provimento ao recurso para acatar o VTN existente no
laudo de avaliação apresentado pelo RECORRENTE, de R$ 31,95/ha.
Assim, considerando que a área tributável declarada do imóvel é de
928,0ha, apura-se o VTN Tributável de R$ 29.649,60.
O grau de utilização do imóvel e, consequentemente, a alíquota do ITR
aplicada ao caso permanecem inalteradas.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, a fim de
ajustar o VTN Tributável conforme laudo apresentado pelo contribuinte.
Com isso, deve ser recalculado o tributo devido com base na VTN
acatado por este acórdão, constante do laudo de avaliação apresentado
pelo contribuinte. Sobre o valor do tributo mantido, devem ser aplicados
os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN apurado
no laudo de avaliação apresentado pelo recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital